Tribunal: TJPA
Processo: 0009744-46.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009744-46.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELLGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMARIA – RECURSO MINISTERIAL – DECISAO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, assiste razão ao “Parquet”, uma vez que as provas produzidas apontam a participação do apelado HELLIGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA na prática delituosa, especialmente a filmagem em mídia produzida por aparelho celular móvel apresentado com a denúncia, além de que as declarações do acusado não só não se coadunam com as referidas filmagens como divergem quando apresentadas em sede policial e em juízo, do mesmo modo, divergem os depoimentos de testemunhas que estavam na van no momento do crime.

Assim sendo, há dúvida quanto a autoria delitiva do acusado, a qual deve ser minuciosamente constatada, já que, há informação de que os disparos feitos contra vítima teriam ocorrido quando esta já se encontrava sob o domínio do acusado, sem condições de manifestar reação, portanto, há elementos suficientes para submetê-lo ao Júri.

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, interpôs recurso de apelação, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que absolveu sumariamente o apelado
HELLIGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 10.07.2016, Ezequiel Jefter Silva e Souza, na posse de uma arma de fogo e fazendo uma criança refém, anunciou o assalto em uma van com destino a Castanhal; que o assaltante chegou a apontar a arma para o ora acusado Heligton José Almeida de Oliveira, policial militar que estava à paisano no fundo da van, e teria desferido um tiro que atingiu de raspão o lado direito de sua face. Nesta ocasião, o policial teria reagido, sacando sua pistola e desferindo dois tiros em Ezequiel.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, o acusado HELLIGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA foi absolvido sumariamente do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão aduzindo que estão presentes autoria e materialidade delitiva do crime, devendo a decisão ser reformada por ser contraria às provas dos autos.

Em contrarrazões, a defesa opinou pela manutenção da decisão absolutória em favor do ora apelado.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento no Tribunal do Juri, pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

À revisão para sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O Ministério Público Estadual alega que o apelado deve ser submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão foi contraria às provas dos autos.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa,
só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório
. (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF).

Verifica-se que em sede policial, os depoimentos das testemunhas que estavam dentro da van onde ocorreu o assalto, o depoimento de policial militar que após os fatos compareceu no local e, ainda declarações do ora acusado, corroboraram de forma uníssona a informação de que a vítima, fez um garoto de refém, apontou um revolver para a cabeça dele e disse: bora, bora, isso é um assalto, passa tudo, senão vou matar esse menino, que seguiu para a frente da van,
momento em que um policial à paisana que estava na van travou luta corporal com o criminoso, tentando tomar a arma de fogo dele, das mãos de EZEQUIEL, tempo que o referido criminoso pegou uma criança e disse que iria matá-la, em seguida efetuou um disparo de arma de fogo em direção a cabeça do policial, mas o tiro atingiu de raspão a cabeça do policial, o qual sacou uma pistola da cintura e desferiu disparos no bandido, em seguida os outros ocupantes

da van empurraram EZEQUIEL para fora da van; QUE ele não resistiu aos ferimentos e morreu do lado de fora da van
, na Rod, BR 316.

Em sede policial compareceu a Sra. Lucila da Silva, mão da vítima, que relatou que após saber dos fatos se direcionou ao local e já presenciou seu filho em um matagal morto e que soube pelas pessoas no local que ele havia assaltado uma van e feito uma criança de refém e que também viu um policial a paisano e disparou um tiro contra o mesmo que pegou de raspão e que ambos entraram em luta corporal e que após o policial desferiu tiros contra seu filho, ora vítima, como forma de se defender.

No entanto, alegou que recebeu filmagens que apresentou ao Ministério Público de que os fatos não ocorreram daquela forma descrita, mas sim que seu filho já estava sendo linchado por populares, quando o acusado desferiu os tiros.

O Ministério Público que a princípio havia se manifestado pelo arquivamento dos autos, uma vez que o policial agiu em legítima defesa, após ter notícia e conhecimento dos vídeos apresentados pela genitora da vítima, ofereceu denuncia contra o acusado já que este não agiu em legítima defesa como havia mencionado.

Não obstante, o magistrado impronunciou o apelado com fundamento no art. 414 do CPP, por entender que não restou cabalmente configurada a autoria delitiva, além de que pelas filmagens não é possível atestar se naquele momento a vítima já havia sido alvejada.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, assiste razão ao “
Parquet
”, uma vez que as provas produzidas apontam a participação do apelado HELLIGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA na prática delituosa, especialmente a filmagem em mídia produzida por aparelho celular móvel apresentado com a denúncia, além de que as declarações do acusado não só não se coadunam com as referidas filmagens como divergem quando apresentadas em sede policial e em juízo, do mesmo modo, divergem os depoimentos de testemunhas que estavam na van no momento do crime.

Assim sendo, há dúvida quanto a autoria delitiva do acusado, a qual deve ser minuciosamente constatada, já que, há informação de que os disparos feitos contra vítima teriam ocorrido quando esta já se encontrava sob o domínio do acusado, sem condições de manifestar reação, portanto, há elementos suficientes para submetê-lo ao Júri.

À vista disso, é cediço que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o acusado seja o autor e a certeza da materialidade do delito.

De tal modo, há elementos que apontam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Necropsia e laudo de Local do Crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público e
dou-lhe provimento
para que o acusado HELLIGTON JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/04/2024